Tribunal: TJSP
Processo: 2258019-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de cartões de crédito de titularidade dos executados - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Ausente demonstração sequer de

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de cartões de crédito de titularidade dos executados - Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) – Ausente demonstração sequer de indício de ocultação de patrimônio penhorável pela parte devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o deferimento do pedido de suspensão de cartões de crédito de titularidade dos executados para o fim de assegurar a satisfação do crédito exequendo, por se revelarem medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o adimplemento do débito – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258019-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAULISTA S A, são agravados RUBENS MOLINA SARAIVA e LUIZ
FERNANDO MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36978
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Banco Paulista S/A
Agravados: Rubens Molina Saraiva e Outro
PROCESSO Decisão que indeferiu o pedido de suspensão
de cartões de crédito de titularidade dos executados -
Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
(CPC/2015, art. 139, IV) Ausente demonstração sequer de
indício de ocultação de patrimônio penhorável pela parte
devedora, como acontece no caso dos autos, incabível o
deferimento do pedido de suspensão de cartões de crédito de
titularidade dos executados para o fim de assegurar a
satisfação do crédito exequendo, por se revelarem medidas
desproporcionais e desarrazoadas, além de inúteis para o
adimplemento do débito
Manutenção da r. decisão
agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão proferida em “ação de execução por quantia certa contra devedor solvente”,
cuja cópia se encontra a fls. 582/586 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
suspensão de cartões de crédito de titularidade dos executados.
O agravante insiste que: (a) “(...) tendo esgotado todos
os meios típicos de tentativa de localização de patrimônio dos devedores, o Banco
ora Agravante pleiteou nos autos a suspensão dos cartões de crédito dos Executados,
ora Agravados, como meio atípico de compeli-los à quitação do crédito sub judice,
nos termos dos arts. 139, VI e 835 do Código de Processo Civil”; (b) “o art. 139, VI,
do Código de Processo Civil autoriza o magistrado responsável pela condução de
determinado processo a valer-se de medidas excepcionais com fins de compelir o
devedor a adimplir com a obrigação contraída”; (c) tal medida “possibilita ao credor
perquirir a quitação do seu crédito de modo mais efetivo, com condições de “forçar”
o devedor a querer adimplir a obrigação para se ver livre da sanção imposta
judicialmente”; (d) “(...) quando esgotados todos os meios típicos de localização de
patrimônio dos devedores, sem sucesso, o próprio legislador facultou ao credor valer-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se da penhora/limitação de outros direitos do devedor, bem como autorizou o juiz a
determinar a prática de medidas excepcionais aptas a, ratifica-se, compelir o
demandado a adimplir com a obrigação contraída”; e (e) “cumpre ressaltar que a
demanda originária deste Agravo de Instrumento teve início em 29.10.1998,
tramitando, portanto, há cerca de 22 (vinte e dois) anos, período no qual o Banco
credor e ora Agravante empregou, por mais de uma vez, todos os meios típicos
possíveis para tentativa de quitação do crédito exequendo”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de “ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente” promovida pelo agravante contra os agravados, lastreada
em nota promissória, objetivando o recebimento do valor de R$102.823,88 (fls. 23).
Após diligências parcialmente frutíferas na busca de
bens passíveis de penhora, o agravante requereu a suspensão dos cartões de crédito
de titularidade dos executados agravados (fls. 61/66)
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 574/579: Trata-se de pedido formulado pelo exequente para
que seja efetuada a suspensão dos cartões de crédito dos
executados.
De acordo com o novo sistema processual, incumbe ao juiz
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (CPC, artigos 139, IV, e 297), considerando
que o novo CPC quebrou integralmente o sistema de tipicidade da
técnica processual, permitindo o emprego do meio executivo mais
adequado para a tutela do direito em toda e qualquer situação
substancial.
Dispõe o artigo 797 “caput” do Código Processo Civil que:
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que
tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse
do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência
sobre os bens penhorados”.
Positiva o artigo 805 do Código de Processo Civil que:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva
mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados.”
Comentando o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo
Civil, Roberto Sampaio Contreiras de Almeida anota que:
“Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da
atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o
caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se
do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decide com
base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima
Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973, mas aplicáveis a técnicas
processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da
adequação, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de
que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da
exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve
resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do
estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii)
proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado,
antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de a
sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores
em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos Fundamentais e
proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003,
p.127).
(...) Feitas estas considerações, entendo que a leitura do artigo 139
inciso IV do Código de Processo Civil deverá ser feita de forma
harmônica com o sistema processual civil vigente e as medidas
aplicadas deverão ser adequadas e proporcionais ao em análise,
mormente considerando a necessidade de configuração da
resistência injustificada ao cumprimento de ordens judiciais
prevista no artigo 774 incisos II, III, IV e V do mesmo diploma
dolo processual, sendo certo que qualquer penalidade deverá
observar o prévio contraditório bem como o devido processo legal.
Forte em tais razões, não sendo comprovado de forma inequívoca o
elemento subjetivo de deliberadamente opor-se à presente
execução, indefiro a determinação de suspensão dos cartões de
crédito dos executados, eis que, respeitado entendimento diverso,
desproporcionais ao fim colimado que é a satisfação da execução.
Fls. 580/581: Traga a parte exequente, inicialmente, a certidão de
matrícula atualizada do imóvel, a fim de que se verifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
regularidade da averbação de penhora”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r.
decisão agravada, “para suspensão dos cartões de crédito dos Executados LUIZ
FERNANDO MOLINA, CPF/MF no 173.196.978-31, e RUBENS MOLINA
SARAIVA, CPF/MF no 066.302.978-30” (fls. 14).
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação
que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso
dos autos, não lhe trará prejuízo: (a) ante o desprovimento do agravo de instrumento,
pelas razões a seguir expostas e (b) considerando que a agravada, citada, não
constituiu patrono nos autos.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV).
Nesse sentido, a orientação de Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “3. Imperium. O art. 139, IV,
CPC, explicita os poderes de imperium conferidos ao juiz para concretizar suas
ordens. A regra se destina tanto a ordens institucionais (aquelas dadas pelo juiz no
curso do processo, para permitir a decisão final, a exemplo das ordens instrutórias no
processo de conhecimento, ou das ordens exibitórias na execução) como a ordens
finais (consistentes nas técnicas empregadas para a tutela da pretensão material
deduzida). Há evidente excesso nas expressões empregadas (“medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”) na medida em que as medidas
coercitivas são espécie de medidas indutivas (as medidas indutivas podem ser de
pressão positiva, quando se ameaça com um mal para a obtenção da satisfação do
comando). Há também confusão de categorias, já que o efeito mandamental ao
lado do efeito executivo
é o efeito típico das ordens judiciais (que veiculam
medidas indutivas e sub-rogatórias). Essa falta de rigor técnico, porém, não
compromete a intenção do preceito, que é dotar o magistrado de amplo espectro de
instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais, inclusive para a tutela de
prestações pecuniárias (art. 536, CPC)” (“Novo Código de Processo Civil
comentado”, RT, 2015, p.213).
4.2. Ausente demonstração sequer de indício de
ocultação de patrimônio penhorável pela parte devedora, como acontece no caso dos
autos, incabível o deferimento do pedido de suspensão de cartões de crédito de
titularidade dos executados para o fim de assegurar a satisfação do crédito
exequendo, por se revelarem medidas desproporcionais e desarrazoadas, além de
inúteis para o adimplemento do débito.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos do site:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(a)
do
Eg.
STJ:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS. CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO
CONSENTÂNEA
COM
O ORDENAMENTO
CONSTITUCIONAL.
SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE,
ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL.
CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1.
O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da
liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento
das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões
judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte
é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar
constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada
para essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado
na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art.
139, IV,
de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da
obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras
de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em
nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas
sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que
restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após
esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja
necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que
sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à
ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios
executivos atípicos,
a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao
contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em
razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se
como sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos
do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade
e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou
previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito
fundamental. 8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades,
sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se
de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe
pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 9.
Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte
proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de
serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional
e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais
de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da
ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na
hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade
dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida
poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e
fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade
da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça
ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas
corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento
tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a
alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato
também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade
de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas
corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de
locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário
parcialmente conhecido” (4aT, RHC97876, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09.08.2018, o destaque não consta do original) e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça, para casos análogos,
aplicáveis à espécie: (b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão
da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de créditos do
executado. Inconformismo dos exequentes. Pretensão de reforma da decisão.
Sem razão. O magistrado pode impor medidas visando à celeridade e
efetividade da prestação jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC); todavia,
estas devem ser ponderadas, a fim de evitar providências inúteis à demanda.
Por outro lado, a execução tem por finalidade promover atos de expropriação
de bens do devedor, para viabilizar a satisfação do crédito exequendo (artigo
789 do CPC), de modo que as medidas requeridas pelos exequentes não lhes
trarão direto proveito econômico. Quanto ao pleito de quebra de sigilo bancário,
observo ser impossível de se apreciar, em sede recursal, questão ainda pendente de
deliberação em 1o grau, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida.
Recurso não provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2162428-02.2017.8.26.0000, rel. Des. Roberto Maia, j. 18/09/2017, o destaque não
consta do original); (b.2) “ RECURSO Agravo de Instrumento "Ação monitória"
em fase de cumprimento de sentença Insurgência contra o r. "decisum" que
indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, CNH e dos cartões de crédito do
agravado Inadmissibilidade Medidas coercitivas atípicas fundamentadas no
artigo 139, IV, do CPC/15 que devem respeitar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor - Medidas inócuas que
geram constrangimento ao devedor e não alteram a situação de inexistência de
bens passíveis de penhora, não sendo úteis à obtenção do adimplemento do
débito exequendo - Recurso improvido.” (18a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2113405-87.2017.8.26.0000, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. 07/11/2017, o destaque não consta do original); (b.3) “Execução

Medidas coercitivas Pretendida pelo banco agravante, com base no art. 139,
IV, do atual CPC, a apreensão do passaporte e da CNH, assim como requerido
o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade dos agravados Descabimento
Medidas coercitivas a serem determinadas que devem respeitar os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade e serem úteis ao fim colimado Medidas
pretendidas que serviriam apenas para constranger e punir os agravados,
porém, seriam inócuas para a satisfação da execução Precedentes do TJSP
Agravo desprovido.” (23a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258019-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2115244-50.2017.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, j. 31/08/2017, o
destaque não consta do original); (b.4) “Ação de despejo por falta de pagamento e
cobrança de encargos locatícios Cumprimento de sentença - Pedido de suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação do agravado (CNH), restrição de
passaporte e cancelamento de cartões de crédito
Falta de esgotamento das
medidas tradicionais e ausência de demonstração de ocultação de patrimônio
Decisão mantida Recurso desprovido.” (29a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2039503-04.2017.8.26.0000, rel. Des. Fortes Barbosa, j. 08/05/2017, o
destaque não consta dos autos); e (b.5) “AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exequente que pleiteia a
apreensão da CNH do devedor e o bloqueio de seus cartões de crédito como
medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc.
IV, CPC Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta
Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente
quando destinados a restringir direitos individuais
Ausência de qualquer
indício de ocultação de patrimônio
Indeferimento mantido
Negado
provimento.”
(25a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
2249977-84.2016.8.26.0000, rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 02/02/2017, o destaque não
consta do original).
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator